Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-28.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO PELAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença manejado para a satisfação de dívida no valor atualizado de R$494.794,73 (quatrocentos e noventa e quatro mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos). O exequente e o executado entabularam acordo extrajudicial, no valor de R$237.698,66 (duzentos e trinta e sete mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), para o pagamento do crédito exequendo em parcelas mensais de R$3.688,08 (três mil e seiscentos e oitenta e oito reais e oito centavos), a serem vertidas de 30/6/2/21 a 2/6/2026.

2. Extinto o processo, com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC, o exequente interpõe apelação, a fim de “cassar a sentença, afastando a extinção do feito, determinando além da homologação da transação, a suspensão do feito até o cumprimento final do acordo previsto para 02/06/2026”.

3. Conforme o disposto nos arts. 513 e 771, ambos do CPC, ao cumprimento da sentença somente serão aplicadas as disposições do Livro I da Parte Especial subsidiariamente, no caso de inexistência de regra própria. Nesse contexto, preconiza expressamente o art. 922 do CPC que, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".

4. Nos termos do art. 922 do CPC, é inconteste que, em caso de acordo entabulado entre as partes, o cumprimento de sentença deverá apenas ser suspenso até o fim do prazo concedido pelo exequente para o adimplemento voluntário da obrigação pelo executado, sem se cogitar de homologação do ajuste ou de extinção do feito antes do decurso do prazo convencionado pelos litigantes, inclusive sem a previsão de qualquer limitação temporal.

5. Desse modo, não há que se falar em extinção do cumprimento de sentença, mormente quando o instrumento do acordo extrajudicial evidencia a intenção das partes de não promoverem a novação da dívida, mas sim constituírem negócio jurídico de cunho processual para facilitar o pagamento dos débitos existentes entre estas. Convém colacionar as razões expostas pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0708935-89.2018.8.07.0000, ao consignar que "o acordo que as partes celebraram para o pagamento parcelado da dívida não traduz novação, mas negócio jurídico de cunho processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo mediante a suspensão da execução. Convenção dessa natureza, desprovida de animus novandi e voltada à facilitação do pagamento da dívida, deve conduzir à suspensão sinalizada pelo artigo 922 da Lei Processual Civil".
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para devolver os autos à origem e suspender o processo até 2/6/2026.